Tribunal: STF
Processo: RE 108571
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VAGAS COMPONENTES DO QUINTO CONSTITUCIONAL
(CF, ART. 144, IV). LISTA TRIPLICE. JUIZES DE TRIBUNAL DE ALÇADA
DO ESTADO, ORIGINARIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ADVOCACIA, QUE
COMPOEM VAGAS RESERVADAS AO QUINTO CONSTITUCIONAL. SOMENTE
CONCORREM AS VAGAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTES A CLASSE
DOS MAGISTRADOS. NÃO CABE INCLUI-LOS EM LISTA TRIPLICE PARA
PREENCHIMENTO DO QUINTO, RESERVADO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E ADVOGADOS, EM EFETIVO EXERCÍCIO DA PROFISSAO. LEI COMPLEMENTAR N.
35, DE 14.3.1979 (LOMAN), ART. 100 E PARAGRAFO 4.. SUA APLICAÇÃO
A ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STF. OFENSA AO ART. 144, IV, DA
CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 100 E PARAGRAFO 4., DA
LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA, FICANDO ANULADA
LISTA TRIPLICE, PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
RESERVADA A ADVOGADO, NO EFETIVO EXERCÍCIO DA PROFISSAO, COMPOSTA
COM NOMES DE JUIZES DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO, ORIGINARIOS
DA CLASSE DOS ADVOGADOS.